Tribunal: TJES
Processo: 0024940-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024940-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUBIA CELIA CARDOSO SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Não observado no acórdão o vício apontado da contradição, uma vez que se encontram presentes no voto condutor do julgamento fundamentos suficientes e coerentes a rechaçar a tese autoral acerca do preenchimento dos requisitos legais para concessão de algum benefício previdenciário acidentário.

2.

Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

3.
Recurso rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

NUBIA CELIA CARDOSO SANTOS
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra Acórdão (ID 4557060) proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto.

Aclaratórios opostos para fins de prequestionamento da matéria visando posterior interposição de recurso à instância superior. Também afirma que o acórdão restou contraditório e omisso quanto ao “item a”, na medida em que rejeitou a tese apresentada pela apelante e manteve incólume trecho da sentença. Aduz que, em 22/08/2014, a Recorrente sofreu grave acidente durante seu labor, levando a uma fratura exposta na tíbia e fíbula direita – CID 10 582-6. Conforme a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, anexo às fls. 84/85, o acidente ocorreu enquanto a parte autora realizava seu trabalho de carteira – consistente em realizar a entrega de cartas a pé, conforme provado à fl. 70. Assim, requer provimento aos Embargos, para que sejam sanadas as contradições apontadas no V. Acórdão ora discutido, bem como para que ocorra o prequestionamento das matérias em debate possibilitando a interposição de recurso extremo.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS pugnando pela manutenção do Acórdão.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O vício da contradição será verificado quando o
decisum
trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si. Na lição de Araken de Assis
1
,
“a contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s)”.

De início, já adianto que não há no acórdão o vício apontado da contradição, já que do relatório das razões de embargos é possível aferir a intenção de rediscutir o resultado do julgamento pretérito, não tendo sido apontadas proposições inconciliáveis nos elementos do provimento.

Ademais, encontram-se presentes, no voto condutor do julgamento, os fundamentos suficientes e coerentes a rechaçar o suposto direito ao auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente da parte autora. Vejamos:

“(...)

Portanto, a conclusão do perito foi a de que, atualmente, a apelante possui
diversas alterações endodegenerativas e osteoarticulares em coluna cervical e lombar, mas sem nexo causal direto ou mesmo indireto (concausa) com o trabalho, e mais, que não a incapacita para a função para a qual já foi reabilitada (de operadora de triagem e transbordo).

Também concluiu a perícia, em relação à fratura na perna direita sofrida em um acidente de trajeto em 2014, que
após a sua consolidação, não restaram sequelas que incapacitem a recorrente para o labor habitual – ao qual reabilitada.

Após verificar o arcabouço probatório ora digitalizado, não tenho dúvidas em manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Primeiro, esclareço que, nos idos de 2004 até 2013, a autora foi diagnosticada com diversas enfermidades músculo-esqueléticas (artrose cervical e lombar, artrodese, hérnia cervical, tendinopatias, bursites) – passando por inúmeros tipos de tratamentos, fisioterapias e até mesmo cirurgias. Em razão dos longos afastamentos atestados pelos médicos, foram lavradas Comunicações de Acidente de Trabalho – CAT nesse período pela ECT – CORREIOS, dando ensejo à concessão pelo INSS, de forma administrativa, de auxílio-doença acidentária em alguns períodos, reconhecendo a sua incapacidade temporária para a função que exercia de carteira.

Em 27 de dezembro de 2007, a autora concluiu perante a autarquia apelada processo de reabilitação para outra função a ser exercida na própria ECT-CORREIOS, a de operadora de triagem e transbordo, sendo avaliado na época que tal função não causaria mais danos à saúde da autora, já que esta não podia desempenhar atividades que demandassem esforço físico.

A autora retornou ao labor na nova função
, mas observo dos laudos médicos dos peritos da autarquia que, já em 2009, a apelante volta a procurar o INSS e a se submeter a avaliação:
“Segurada diz que trabalha nos Correios, era carteira e foi mudada de função há 4 anos para auxiliar administrativo, devido a problema de coluna. Apresenta documentação dos Correios de DAT em 19-08-2009, ficou 15 dias de atestado com solicita auxilio doença a partir de 04-09-2009. Apresenta atestado extenso do Dr Roberto Luiz Rossi, em 04-09-2009, que informa cervicobraquialgia cronica, lombociatalgia cronica e poliartralgia. Em uso de mirtax. Considerações: Segurada com doença crônica, já reabilitada no trabalho para outra função,
hoje exame normal, penso que quadro álgico já controlado
”.

O mesmo se observa de janeiro de 2010 a junho de 2014, ou seja,
mesmo reabilitada para uma função que não demandava nenhuma atividade pesada ou esforço físico, a apelante continuou sentindo as mesmas dores músculo-esqueléticas de origem endodegenerativas de antes, passando por novas cirurgias inclusive, não mais consideradas incapacitantes pela junta médica da autarquia federal.

Em 22 de agosto de 2014 sofreu o acidente de trajeto narrado na sua petição inicial, com fratura exposta da tíbia (fl.82), passando por cirurgia corretora, sendo emitida CAT pela ECT, que deflagou a concessão de auxílio-doença acidentário pelo período de jun/14 a março/15, e
após avaliação médica em 27.02.2015, obteve alta, já que consideraram que não mais detinha incapacidade para o labor.

Finalizo o escorço fático informando que, desde 05.07.2017, a apelante se encontra aposentada, embora por tempo de contribuição (fl.223).

Fato é que, tecido o histórico da apelante, detalhadamente, não há como discordar das conclusões da perícia e do juízo a quo.

Inexistem provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o último trabalho desenvolvido nos Correios, de operadora de triagem e transbordo. Aliás, sequer com as atividades de carteira, afinal, a autora continuou queixando-se das mesmas dores após reabilitada, tratando-se, a bem da verdade, de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização.

Em seu recurso, a apelante sequer se insurge contra tal fato.

Na verdade, explica que seu pedido atrela-se ao acidente laborativo sofrido em 2014 que a deixou com fratura exposta em membro inferior, e que alega tê-la incapacitado para o trabalho.

Ocorre que, em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014,
embora o nexo causal seja incontroverso,
após o tratamento e consolidação da lesão,
não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado pelo perito,
voltando inclusive a exercer a mesma função após a alta médica (março/2015), sem demonstrar limitações decorrentes de tal acidente ou diminuição de capacidade, até a data de sua aposentadoria
.

Inclusive, em que pesem os argumentos da apelante, inexistem elementos com força suficiente a afastar a conclusão da perícia – havendo somente um atestado emitido após a alta, em abril/15, de fl. 100, cuja médica requer afastamento da apelante
por um único dia.
Os demais laudos, são anteriores e portanto não infirmam a perícia.

Por fim, frise-se que o perito explicou que a fratura causada do acidente de trabalho não se relaciona com as dores que acometem a autora em sua coluna e cervical, e de fato, não há nenhum liame, já que decorrente de um evento (acidente de trânsito) específico, e após cirurgia, tratamento, e consolidação, não deixou sequela incapacitante das funções laborativas”. Grifei.

A embargante alega existência de contradição no acórdão diante da seguinte manifestação contida no voto condutor do julgamento: “
Inexistem provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guard
a
m alguma relação (nexo causal ou concausal) com o último trabalho desenvolvido nos Correios, de operadora de triagem e transbordo. Aliás, sequer com as atividades de carteira, afinal, a autora continuou queixando-se das mesmas dores após reabilitada, tratando-se, a bem da verdade, de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização
”, afirmando que o nexo de causalidade é incontroverso diante do acidente de trajeto por ela sofrido.

Ocorre que restou bem esclarecido no acórdão que a autora possui dois tipos de lesões/doenças, sendo que as lesões/doenças desenvolvidas inicialmente em meados de 2004 não são decorrentes de acidente de trabalho, e sim, alterações endodegenerativas e osteoarticulares em coluna cervical e lombar, sem nexo causal direto ou mesmo indireto (concausa), seja com o trabalho por ela exercido anteriormente, quiçá com o último trabalho por ela desenvolvido nos Correios e para qual foi reabilitada desde 2007, passando a exercer tarefas que não demandavam nenhum tipo de esforço físico.

Inclusive, também restou concluído que a autora já não mais detinha nenhuma incapacidade para a função para a qual reabilitada (de operadora de triagem e transbordo), voltando a laborar até a sua aposentadoria.

Em relação ao acidente de trajeto, este ocorreu em 2014, e embora tenha nexo causal incontroverso, o que foi reconhecido, por sinal, após o tratamento e consolidação da lesão, não se observaram sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo).

Quando da perícia judicial, a autora já trabalhava por sete anos na nova função, sem demonstrar limitações decorrentes de tal acidente ou diminuição de capacidade, até a data de sua aposentadoria, como prefalado.

Portanto, inexistem vícios ao acórdão que justifiquem a oposição dos presentes aclaratórios. Nessa toada, a intenção de se impor tese pessoal ou interpretação diversa daquela efetivada não merece guarida em sede de embargos de declaração, já que representa tentativa de rediscutir o que restou decidido, ao largo da verdadeira natureza integrativa/esclarecedora das hipóteses constantes do art. 1.022, do CPC.

Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Quanto ao prequestionamento, clarividente que as matérias foram expressamente debatidas no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
2
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos
. 3ª edição, editora RT, pág. 623.

2
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.